Tribunal: TCU
Processo: 008.355/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 12022 e códigoUasg 396003 (Objeto: Arrendamento transitório)

Inteiro teor:
Acórdão 210/2024-TCU-Plenário Em exame, denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis ilegalidades na celebração do Contrato de Transição 001/2022 (peça 6, p. 89 a 99) , firmado entre a Companhia Docas do Ceará e a empresa Progeco do Brasil Operadora Intermodal de Contêineres Ltda., para exploração das áreas "FOR 27", "FOR 35B" e "FOR 39", totalizando 88.499,75 m2, localizada no Porto Organizado de Fortaleza/CE, que será destinada à movimentação e armazenagem de contêineres e carga. Considerando as análises de mérito procedidas pela unidade instrutiva (peças 340-342) , com as quais este relator coloca-se de acordo; Considerando que os novos elementos juntados aos autos (peças 343-348) não têm o condão de alterar o deslinde do presente processo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) enviar cópias das peças 2, 3 e 340 para o Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992), e para as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados do Acre (OAB/AC) e Ceará (OAB/CE) , para que adotem as medidas que entenderem cabíveis; d) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério de Portos e Aeroportos, de que o atraso injustificado na licitação da área relativa ao terminal MUC04 afronta os princípios da eficiência e da economicidade e o art. 3o, incisos I e V, da Lei 12.815/2013; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Companhia Docas do Ceará, à Progeco do Brasil Operadora Intermodal de Contêineres Ltda., ao Ministério de Portos e Aeroportos e ao denunciante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 008.355/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 021.991/2023-5 (DENÚNCIA) ; Processo 015.202/2023-2 (DENÚNCIA) ; Processo 014.808/2023-4 (DENÚNCIA) . 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.4. Entidade: Companhia Docas do Ceará. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) . 1.8. Representação legal: Raul Amaral Júnior (OAB/RJ 093.204 e OAB/CE 13.371-A) , Daniel Aragão Abreu (OAB/CE 20.005) , Marcelo de Lucena Sammarco (OAB/SP 221.253) , Alexsandro Silva Araújo (OAB/CE 26.509) . 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.